Tribunal: TJDFT
Processo: 0002541-11.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO HOME CARE. DESCRUMPRIMENTO DA TUTELA DEFERIDA. ASTREINTES. REDUÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. REDISTRIBUIÇÃO. OMISSÃO. OCORRENTE. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Não há que se falar em contradição ou omissão no acórdão quanto às astreintes, já que restou analisada toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara, aplicando a lei e a jurisprudência ao caso.
2. O acórdão foi claro e coerente ao reconhecer que as astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas suficiente para que o resultado útil do processo seja alcançado
3. Omisso o acórdão quanto à divisão dos honorários fixada na sentença.
3.1. Considerando que a sentença realizou divisão do percentual dos honorários, baseando-se no trabalho realizado pela defensoria e pela atual patrona do embargante, necessário manter tal divisão na majoração dos honorários feita após a análise do apelo.
3.2. Necessário, então, entender que a majoração feita com base no disposto no art. 85, §11 do CPC deve atingir somente a parte dos honorários da patrona, que foi quem atuou na fase recursal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.